Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO GENITOR NÃO CONTRATANTE PARA RESPONDER PELA DÍVIDA NÃO QUITADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor não contratante e constituiu título executivo judicial apenas contra a genitora contratante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se é legítima a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da ação monitória, em razão da responsabilidade solidária decorrente do poder familiar; (ii) se está correto o valor conferido ao título executivo judicial constituído na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e desta 8a Turma Cível reconhece a legitimidade extraordinária do genitor não contratante para responder solidariamente por dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelo outro genitor, em benefício do filho menor, com fundamento nos arts. 1.643 e 1.644 do CC.
4. A obrigação de garantir a educação dos filhos decorre do poder familiar, previsto nos arts. 205 e 229 da CF/1988, art. 22 do ECA e art. 1.634 do CC, sendo legítima a responsabilização solidária dos genitores pelas despesas educacionais.
5. Inexiste julgamento citra petita quanto ao valor do título executivo quando o juízo de origem apenas realiza simples operação aritmética e faz a dedução no valor apontado como devido daquele reconhecido pelas partes como já adimplido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; art. 229. CC, art. 1.634; art. 1.643; art. 1.644. CPC, art. 702, § 8o; art. 85, § 2o; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.253.773/PR, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 23.08.2023. TJDFT, APC 0705469-56.2024.8.07.0007, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 31.07.2025. TJDFT, APC 0707009-11.2021.8.07.0019, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30.07.2025.